Tribunal: TJBA
Processo: 8051450-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051450-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TONI ADRIANO SILVA DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, RENATA AMOEDO CAVALCANTE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural, e os documentos apresentados comprovam a hipossuficiência, o que autoriza a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §§ 3º e 4º, do CPC.

O recurso impugna especificamente os capítulos da sentença relativos à compensação e ao valor dos danos morais, atendendo aos requisitos do art. 1.010 do CPC, razão pela qual se rejeita a preliminar de ausência de dialeticidade.

Configura-se falha na prestação do serviço, pois a instituição financeira não comprova a regular contratação do empréstimo, sendo objetiva sua responsabilidade pelos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, nos termos do art. 14 do CDC.

A sentença reconhece obrigações recíprocas, líquidas e exigíveis entre as partes, consistentes na restituição do valor creditado ao consumidor e no pagamento, pela instituição financeira, da repetição do indébito em dobro e de indenização por danos morais, o que autoriza a compensação, conforme art. 368 do Código Civil.

A compensação concretiza os princípios da economia processual, da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88) e da efetividade da tutela jurisdicional, ao evitar atos executivos desnecessários.

Exigir depósito prévio do consumidor, quando detém crédito superior reconhecido judicialmente, afronta os princípios da equidade e da boa-fé objetiva nas relações de consumo.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, por atingirem verba de natureza alimentar e a dignidade do consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revisto quando irrisório.

Consideradas as circunstâncias do caso, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação, o montante de R$ 8.000,00 se revela aquém do adequado, impondo-se a majoração para R$ 10.000,00, em consonância com precedentes de casos análogos.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8051450-56.2022.8.05.0001
,

em que figuram, como
Apelante - TONI ADRIANO SILVA DO ESPIRITO SANTO
e, como
Apelad
o
- BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
D
AR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
reformando
parcialmente
a
s
entença de primeiro grau
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/7